Tribunal: TJES
Processo: 5016954-03.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Requerimento de Apreensão de Veículo
Data de julgamento: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016954-03.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ARIENE DAS NEVES SANTOS RODRIGUES

AGRAVADO: ALAX MAYKEIVI BARBOSA DUARTE

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5016954-03.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
ARIENE DAS NEVES SANTOS RODRIGUES

AGRAVADO:
ALAX MAYKEIVI BARBOSA DUARTE

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. DESEMPREGO COMPROVADO. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA EM CONTRÁRIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação ordinária, acolheu a impugnação à gratuidade de justiça suscitada pelo requerido, indeferindo o benefício. A parte agravante alegou estar desempregada e receber apenas seguro-desemprego. O recorrido não apresentou contrarrazões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os pressupostos legais para a concessão do benefício da gratuidade de justiça à parte agravante, à luz da presunção legal de veracidade da declaração de hipossuficiência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Constituição Federal (art. 5º, LXXIV) e o Código de Processo Civil (arts. 98 e 99) asseguram o direito à gratuidade da justiça àqueles que demonstrarem insuficiência de recursos, presumindo-se verdadeira, em favor de pessoa natural, a alegação de hipossuficiência econômica.

4. A presunção relativa conferida pela lei à declaração de hipossuficiência somente pode ser afastada mediante a existência de prova robusta e inequívoca em sentido contrário.

5. No caso concreto, os documentos apresentados pela agravante demonstram que ela está desempregada desde maio de 2024, recebendo apenas seguro-desemprego no valor de R$ 1.412,00, o que corrobora a alegação de insuficiência de recursos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, que somente pode ser afastada mediante prova robusta em sentido contrário.

2. A percepção de seguro-desemprego e a ausência de vínculo empregatício formal corroboram a insuficiência de recursos para fins de concessão da gratuidade da justiça.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98 e 99, §§ 2º, 3º e 4º.
Jurisprudência relevante citada
: TJES, AI nº 048199006130, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, j. 07.05.2021; TJSP, AI nº 2160652-20.2024.8.26.0000, Rel. Des. Salles Vieira, j. 24.06.2024; TJSP, AI nº 2044592-61.2024.8.26.0000, Rel. Des. Salles Vieira, j. 24.06.2024; TJRS, AI nº 5140601-24.2024.8.21.7000, Rel. Des. Gustavo Alberto Gastal Diefenthaler, j. 03.06.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade, conhecer do recurso e conferir-lhe provimento, para para reformar a decisão e deferir o benefício da assistência judiciária gratuita em favor de ARIENE DAS NEVES SANTOS RODRIGUES.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por

ARIENE DAS NEVES SANTOS RODRIGUES
em face da decisão (ID 10582012) proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Vitória que, nos autos da
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
proposta em desfavor de
ALAX MAYKEIVI BARBOSA DUARTE
, indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela autora.

Em suas razões recursais (ID 10582007), a agravante sustenta que faz jus ao deferimento da benesse, pois está desempregada, recebendo, apenas, seguro-desemprego.

Pelo exposto, pugna, liminarmente, pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso, com o consequente sobrestamento dos efeitos da decisão recorrida.

A despeito de devidamente intimado, o recorrido não apresentou contrarrazões no prazo legal.

Pois bem.

Sabe-se que a Constituição da República vincula o direito à justiça gratuita à insuficiência de recursos, nos termos do seu artigo 5º, inciso LXXIV,
in verbis
:

Art. 5º, LXXIV:
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.

O
caput
do artigo 98 do Código de Processo Civil traz regra semelhante:

Art. 98:
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios
têm direito à gratuidade da justiça
, na forma da lei.

O artigo 99, do CPC, por sua vez, assim estipula:

CPC – Art. 99.
O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

[...]

§ 2º
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos
.

§ 3°
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
.

§ 4° A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça. [...]

Depreende-se dos dispositivos supratranscritos que
(i)
a declaração de hipossuficiência prestada pela pessoa física possui presunção relativa de veracidade, podendo ser vencida com a prova dos autos, e que
(ii)
a assistência judiciária será prestada em favor daqueles que provarem insuficiência de recursos. Nesse mesmo sentido:

[...] Relativamente às pessoas naturais e jurídicas, o caput do artigo 99 do Código de Processo Civil determina que o requerimento da gratuidade de justiça dar-se-á mediante a simples afirmação de insuficiência econômica pela parte, presumindo-se a veracidade da alegação em relação às pessoas físicas, a teor do disposto no § 3° do referido dispositivo. 2.
Tal presunção é relativa (iuris tantum), todavia só pode ser ilidida caso existam elementos robustos que infirmem a alegação de hipossuficiência do requerente
. [...] (
TJES
, Agravo de Instrumento nº 048199006130, Rel. Des.
CARLOS SIMÕES FONSECA
, Segunda Câmara Cível, DJ 7.5.2021 – destaquei).

Na hipótese dos autos, o Juízo
a quo
indeferiu o pedido de gratuidade formulado pela autora sob o fundamento de que
“embora a parte autora discorra que no momento está desempregada e, consequentemente, não possui renda fixa, pelos extratos bancários juntados é possível verificar a ocorrência de créditos mensais de mais de R$ 4.400,00 (quatro mil e quatrocentos reais”
.

No entanto, ao analisar, em cognição sumária apropriada a esta etapa preambular, as razões recursais e os documentos juntados pela recorrente, vislumbro que os documentos apresentados pela recorrente não infirmam a presunção de veracidade de que goza sua declaração de hipossuficiência, mas, ao revés, a corroboram.

Isso porque a agravante comprovou que recebe, no momento, seguro-desemprego no valor mensal de R$ 1.412,00 (mil quatrocentos e doze reais) (ID 10582013). Consta ainda, que antes de ter seu contrato de trabalho rescindido em 30/05/2024, atuava como vendedora de comércio varejista, com remuneração de R$ 1.450,00 (mil quatrocentos e cinquenta reais).

A despeito de o Juízo
a quo
destacar a existência de créditos de cerca de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) nos extratos bancários da recorrente, é digno de nota que a própria esclarece que
“as movimentações bancárias mencionadas na decisão recorrida se referem a valores depositados pela mãe da agravante, que envia os valores e deixa a cargo dela o pagamento das despesas cotidianas, como o pagamento de contas e supermercados
”.

Nesse contexto, compreendo que inexiste nos autos qualquer elemento que vá de encontro à declaração de hipossuficiência prestada, a qual, como dito, goza de presunção relativa de veracidade.

A propósito, não é outro o entendimento jurisprudencial:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
. OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C REPARAÇÃO DE DANOS C.C TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA.
PESSOA FÍSICA. DESEMPREGADA. PRESUNÇÃO DA DECLARAÇÃO
. I.
Decisão agravada que indeferiu o benefício da gratuidade, após oportunizar à parte a juntada de documentos comprobatórios
. II. Presunção decorrente da declaração de insuficiência de recursos que pode ser elidida por prova em contrário. III. Hipótese em que a agravante demonstrou não possuir vínculo empregatício formal desde janeiro de 2024. Parcelas as quais alega ser. Sobre seguro-desemprego, nos valores de R$1.412,00.
Consultas perante o site do Governo Federal, demonstrando que, perante a base de dados daquele órgão, não consta a restituição das declarações de imposto de renda da agravante, referente aos anos de exercício de 2021 a 2023. Declaração de isenção de imposto de renda, sob as penas da Lei. Comprovante de situação cadastral regular no CPF da agravante
. Parcelas sobre o benefício governamental referente ao Programa Bolsa Família, no valor de R$400,00. Extratos bancários, com movimentações financeiras não superior a três salários mínimos. Consulta da agravante em seu cadastro familiar no Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, revelando gastos em seu domicílio com energia elétrica, gás, alimentação, higiene e limpeza. Opção pelo ajuizamento da ação em foro distinto do domicílio da autora, que não pode militar em desfavor do consumidor, vez que se trata de uma faculdade legal.
Ausência de elementos para afastar a presunção que milita em favor da requerente do benefício da assistência judiciária, a qual deve prevalecer. Cabível aguardar-se eventual impugnação da parte contrária
. Novo Código de Processo Civil que, ao regular alguns aspectos da assistência judiciária, corrobora o entendimento deste relator. Indeferimento, ademais, que se deu em 1ª instância, com a devida observância do disposto no art. 99, §2º, segunda parte, do NCPC. Inteligência dos arts. 98, 99, §§ 2º, 3º e 4º, e 100, do NCPC. Benefício concedido. Precedentes do C. STJ. Agravo provido. (TJSP; AI 2160652-20.2024.8.26.0000; Ac. 18031094; São Paulo; Vigésima Quarta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Salles Vieira; Julg. 24/06/2024; DJESP 27/06/2024; Pág. 1692)

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. PESSOA FÍSICA. DESEMPREGADO. DECLARAÇÃO DE POBREZA
. I. Decisão agravada que indeferiu o benefício da gratuidade sem oportunizar à parte o preenchimento dos requisitos legais. II. Compatibilidade do art. 5º, LXXIV, da CF, com o art. 4º, § 1º, da Lei nº 1.060/50. Presunção decorrente da declaração de hipossuficiência financeira que deve ser elidida por prova em contrário. III.
Agravante que afirmou estar desempregado e trouxe aos autos cópia de sua CTPS, que indica que o último vínculo empregatício informado foi encerrado em outubro de 2019. Presunção de ser isento de apresentar de declaração de imposto de renda. Consulta realizada junto à Receita Federal no sentido de que, perante a base de dados daquele órgão, não consta a declaração de renda do agravante referente aos anos de 2021 à 2023. Elementos suficientes para comprovar a incapacidade financeira do requerente do benefício da assistência judiciária, a qual deve ser concedida. Precedentes. Inteligência dos arts. 98 e 99, §§ 2º e 3º, do NCPC. Benefício concedido
. Decisão reformada. Agravo provido. (TJSP; AI 2044592-61.2024.8.26.0000; Ac. 18030002; São Paulo; Vigésima Quarta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Salles Vieira; Julg. 24/06/2024; DJESP 27/06/2024; Pág. 1682)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO.
Assistência Judiciária Gratuita. Pessoa física
. Renda bruta inferior a cinco salários mínimos nacionais. Reforma da decisão. A gratuidade da justiça compreende a isenção das custas e despesas judiciais e extrajudiciais relativas aos atos indispensáveis ao andamento processual até o seu provimento final.
Caso concreto em que a isenção do dever de declaração do imposto de renda - pessoa física induz presunção de auferimento de renda bruta mensal inferior a 05 (cinco) salários mínimos, referencial disposto no enunciado nº 49 do centro de estudos do TJRS, bem como modesto patrimônio
. Agravo de instrumento provido. (TJRS; AI 5140601-24.2024.8.21.7000; Porto Alegre; Décima Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Gustavo Alberto Gastal Diefenthaler; Julg. 03/06/2024; DJERS 03/06/2024)

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para reformar a decisão e deferir o benefício da assistência judiciária gratuita em favor de
ARIENE DAS NEVES SANTOS RODRIGUES
.

É
como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 27/06/2025 às 13:39:27, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
57623827062025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar provimento ao recurso.